Tribunal: TJES
Processo: 5009411-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009411-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CICERO MANOEL DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com o advento da Lei n.º 10.792/03, que alterou a redação do artigo 112 da LEP, a realização do exame criminológico tornou-se dispensável para a análise do requisito subjetivo para fins de concessão de benefícios no curso do cumprimento da pena, não sendo tal disposição alterada pela Lei nº 13.964/19, denominada Pacote Anticrime.

2. Na hipótese, agiu corretamente a Magistrada, uma vez que desnecessária a realização de exame criminológico para a realização da progressão do regime prisional, tendo em vista que o agravado preencheu as condições objetivas e subjetivas para a concessão de tal benesse, já que o apenado está em gozo de prisão domiciliar desde janeiro de 2022 e vem cumprindo todas as condições impostas pelo juízo, demonstrando disciplina a responsabilidade com o cumprimento de pena que lhe foi aplicada.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009411-80.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CICERO MANOEL DO NASCIMENTO
Advogado do(a) AGRAVADO: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Com o advento da Lei n.º 10.792/03, que alterou a redação do artigo 112 da LEP, a realização do exame criminológico tornou-se dispensável para a análise do requisito subjetivo para fins de concessão de benefícios no curso do cumprimento da pena.

Sabe-se que a Lei n.º 13.964/19, denominada Pacote Anticrime, alterou novamente a redação do artigo 112 da LEP. Contudo, as modificações alcançaram somente os requisitos objetivos, de forma que o requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime permanece idêntico, sendo apenas deslocado do caput da redação anterior para o §1° do referido artigo.

Nesse cenário, para a concessão da progressão de regime, atualmente, é exigida a boa conduta carcerária, atestada pelo Diretor do estabelecimento, nos termos da atual previsão do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal.

Sobre a temática, é cediço que a despeito da não obrigatoriedade, o Juízo da execução pode determinar a submissão do reeducando à avaliação por meio do exame criminológico ou pela Comissão Técnica de Classificação, para a aferição do pressuposto subjetivo dos benefícios.

Trata-se, todavia, de hipótese excepcional, que deve estar devidamente fundamentada, tal qual sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.[1]

É bem verdade que a natureza abstrata do delito perpetrado pelo Agravado, apesar de grave, se revela em fundamentação idônea pela Juíza de Piso, pela não determinação do exame criminológico.

Nota-se da fundamentação da decisão da magistrada de origem, que ela se embasou sua determinação pela prescindibilidade do exame, não apenas pela natureza do delito, mas notadamente pelas peculiaridades que circundam o caso concreto, em especial, no cumprimento a contento da pena pelo Agravante.

Explico:

Após análise detida aos autos, penso como a Magistrada de piso, visto que, apesar do apenado ter sido condenado pelo delito do artigo 213, do Código Penal, o mesmo está em gozo da saída temporária desde dezembro de 2022 e vem cumprindo todas as condições impostas pelo juízo, além disso, também vem obtendo remições de pena com frequência, demonstrando disciplina a responsabilidade com o cumprimento de sua pena.

Ademais, verifiquei também que o apenado está em gozo de prisão domiciliar desde janeiro de 2022 e vem cumprindo todas as condições impostas pelo juízo, demonstrando disciplina a responsabilidade com o cumprimento de sua pena.

Na espécie, nota-se que os elementos colhidos sustentam a desnecessidade de submissão do reeducando ao exame criminológico para fins de concessão de benefício que implica na atribuição de maior liberdade ao sentenciado.

No mais, com o advento da Lei no 10.792/2003, o exame criminológico é facultativo, só devendo ser realizado por ato motivado do Juízo da Execução.

Neste norte tem se pautado as decisões de nossos Tribunais:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO (1) PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DO JUIZ, MEDIANTE DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. IMPOSIÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA. OCORRÊNCIA. (2) ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. De acordo com as alterações trazidas pela Lei no 10.792/2003, o exame criminológico deixa de ser requisito obrigatório para a progressão de regime, podendo, todavia, ser determinado de maneira fundamentada pelo Juízo das execuções ou pelo tribunal, de acordo com as peculiaridades do caso. Assim, não sendo requisito para a progressão, não pode ser imposto sem fundamentação idônea. Enunciados sumulares no 439/STJ e no 26/STF. 2. Caso em que há flagrante ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que as instâncias ordinárias não lograram fundamentar a necessidade do referido exame em elementos concretos da execução da pena do paciente, restringindo-se, apenas, a mencionar a gravidade em abstrato do delito por ele cometido, a sua longa pena a cumprir, bem como a necessidade, em tese, da realização de exame criminológico para aferir as condições meritórias dos apenados, necessárias à concessão de benefícios da execução penal, desconsiderando e alegando serem insuficientes os atestados de boa conduta carcerária exarados pela direção dos estabelecimentos prisionais. 3. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo das execuções reexamine o pedido de progressão carcerária formulado em favor do paciente, decidindo pela realização de exame criminológico, se for o caso, com base em elementos concretos da execução da pena (STJ; HC 377.840; Proc. 2016/0291505-2; DF; Sexta Turma; Rela Mina Maria Thereza Assis Moura; DJE 03/02/2017).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PARECER PSIQUIÁTRICO. NULIDADE DO LAUDO. ELABORAÇÃO POR PSICÓLOGO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, desde a Lei n. 10.793/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, aboliu-se a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime, cumprindo ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade ou não de sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada. 2. Mesmo que inexigível, uma vez realizado o exame criminológico, nada obsta sua utilização pelo magistrado como fundamento válido para o indeferimento do pedido de progressão de regime. Precedentes. 3. A elaboração do laudo criminológico por psiquiatra, psicólogo ou assistente psicossocial não traz nenhuma mácula ou ilegalidade à decisão que indeferiu a progressão de regime com base em tal documento, mormente porque qualquer destes profissionais está habilitado a realizar perícia técnica compatível com o que se busca saber para a concessão do benefício de progressão de regime. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 451.804/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018)

Por tais razões, entendo que agiu corretamente a nobre Magistrada de Piso, pois, no caso em apreço, entendo por desnecessária a realização de exame criminológico, para a realização da progressão do regime prisional, tendo em vista que preencheu o agravado as condições objetivas e subjetivas para a concessão de tal benesse.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de execução.

É como voto.

[1] “Súmula 439 - Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.” (TERCEIRA SEÇÃO, Jul. em 28/04/2010, Pub. no DJe em 13/05/2010).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.